Tribunal: CARF
Processo: 10380.903006/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903006/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.513 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
PROJEART INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO E
COMPENSAÇÃO.
Valor de estimativa que não foi paga nem compensada não é prestante a
compor saldo negativo.
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. COMPOSIÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer as parcelas de estimativas referentes aos períodos de
apuração de janeiro e dezembro do ano-calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903006/2015-51
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.513 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903006/2015-51

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte”, tendo por
resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 22, que não homologou
Declaração de Compensação (DComp) de no 04131.58065.200114.1.7.03-4655 (e-fls. 2/13) e
outras a ela vinculadas, segundo “Análise das Parcelas do Crédito” (e-fls. 23/26), cujo suposto
direito creditório seria de saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2012. Da decisão, o
Contribuinte foi cientificado em 17/04/2015 (e-fls. 27).
3.

Irresignado, em 14/05/2015, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 29/31), em que aduziu o seguinte:
“Relativamente as parcelas não confirmadas dos pagamentos de CSLL do
período, no valor de R$ 378.981,33, estas se referem a erros no preenchimento da
Dcomp n° 04131.58065.200114.1.7.03-4655, os quais discorreremos a seguir:
1. Lançamento de credito referente a estimativa compensada de março/2012, no
valor de R$ 75.669,53, no entanto, nessa competência, houve o levantamento do
balancete de suspensão de CSLL, conforme demonstrado na DCTF do período
supra;
2. Lançamento de credito referente a pagamento efetuado, no valor de R$
76.338,16, no entanto, nessa competência, o valor de pagamento foi de R$
76.388,16, conforme demonstrado na DCTF do período supra;
3. Os demais créditos de estimativas foram erroneamente alocados em
pagamentos, quando deveriam serem lançados da seguinte forma:
- Janeiro/2012 [R$ 117.746,77]— Estimativas Compensadas Com Saldos
Negativos de Períodos Anteriores;
- Novembro/2012 e Dezembro/2012 [R$ 14.008,33] — Estimativas
Compensadas com Outros Tributos ou Demais Estimativas Compensadas.
Sobre as parcelas não confirmada de Estimativa Compensada com Outros
Tributos (IPI), no valor de R$ 168.289,31, refere se a Ressarcimento de IPI,
utilizado para compensar o recolhimento da estimativa das competências
Novembro de 2012 pela DCOMP N° 00981.42996.271212.1.3.01-0335 (Analise
Concluída).
Doravante,
Dezembro
/2012,
pelas
DCOMPs
N°
36607.85391.240113.1.3.01-0278 e 35607.41726.240113.1.3.01-8105, ambas
DCOMPs, tiveram despacho decisório emitido pela RFB, e sobre esses, fora
devidamente protocolada junto a esta Secretaria as manifestações de
inconformidade, as quais aguardamos os expedientes” (grifou-se).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 10-000.006 - 5a Turma da DRJ/POA, proferido em sessão de 29/07/2020 (e-fls.
190/200), de que se deu ciência ao Contribuinte em 13/11/2020 (e-fls. 208), cuja ementa e razões
de decidir foram vazadas nos seguintes termos:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.513 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903006/2015-51

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724 de 27 de setembro de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
(...)
VOTO
(...)
O valor não confirmado de R$ 117.746,77 foi compensado (via Dcomp
03284.254280712.1.7.02-3020) com suposto crédito decorrente do saldo negativo de
IRPJ apurado pela interessada em exercício anterior (2012).
(...)
Conforme consulta que realizei em 27-7-20 no sistema e-processo, a existência desse
crédito estava em ‘discussão administrativa’ (Processo 10380.906812/2014-09), sendo
que o Direito Creditório não foi reconhecido (Acórdão 10-69.842 - 1a Turma da
DRJ/POA , de 22 de julho de 2020.
(...)
Quanto ao valor de R$ 75.669,53 (não confirmado) a interessada não juntou
comprovante em sua impugnação. Trata-se, conforme informado pela interessada no
Per/Dcomp, de um pagamento por Darf, cuja data de arrecadação seria 23/04/2012.
Cumpre salientar que a prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
(art. 16, § 4o, do Regulamento do PAF) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. Não é o caso dos autos. A interessada poderia ter juntado a cópia do Darf que diz
ter pago.
(...)
Quanto ao valor de R$ 76.338,16 (não confirmado), a interessada também não juntou o
respectivo comprovante de pagamento. Trata-se, conforme informado pela interessada
no Per/Dcomp, de um pagamento por Darf, cuja data de arrecadação seria 23/11/2012.
Em consulta realizada em 27/7/20, encontrei o pagamento no 1491155353 no valor de R$
76.388,16 alocado em DCTF ao pagamento do débito de Estimativa de CSLL de outubro
de 2012.
(...)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.513 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903006/2015-51

O valor de R$ 95.218,543 (não confirmado) foi compensado (via Dcomp
00981.42996.271212.1.3.01-0335) com suposto crédito decorrente do Ressarcimento de
IPI, foi homologado pela Receita Federal.
(...)
Quanto ao valor de R$ 14.008,33 (não confirmado) a interessada também diz que
informou erroneamente tratar-se da Pagamento (Darf) quando na verdade tratava-se de
compensação via Dcomp 36607.85391.240113.1.3.01-0278. Consultei a referida Dcomp
nas base de dados da Receita Federal (processo atribuído ao Per/Dcomp
10380.905236/2013-93). Em Revisão de Ofício, decidiu-se pela inexistência do crédito.
(...)
A outra Dcomp 35607.41726.240113.1.3.01-8105 (ressarcimento de IPI – Processo
10380.903555/2013-64) citada na Manifestação de Inconformidade não foi homologada
devido à inexistência de crédito pleiteado e, portanto, também não está apta a integrar
parcela de crédito decorrente do saldo negativo de CSLL do exercício 2013.
Conclusão
As parcelas não reconhecidas pelo DD atacado de R$ 117.746,77 (estimativa
Compensada c/SNPA); R$ 75.669,53 (pagamento c/darf) e R$ 14.008,33 (demais
estimativas compensadas/Ressarcimento de IPI), de fato, não podem compor o saldo
negativo de CSLL do exercício 2013.
Reconheço as parcelas (não confirmadas pelo DD atacado) de R$ 76.388,16 (pagamento
de estimativa c/darf) e de R$ 95.218,54 (demais estimativas compensadas/Ressarcimento
de IPI) na composição do crédito decorrente do saldo negativo de CSLL do exercício
2013” (negritos do original; grifou-se).
5.

Irresignado, em 27/11/2020 (e-fls. 210), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 212/220), em que, sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de
Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 208 e 210), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Pagamento de DARF não identificado
7.

Em suas razões de Voluntário, uma vez mais, o Contribuinte assenta que se trata
de “[...] erro de preenchimento do PER/DCOMP n° 04131.58065.200114.1.7.03-4655,
porquanto não houve tributo a pagar nessa competência [março/2012], em face do levantamento
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.513 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903006/2015-51

do balancete de suspensão de CSLL do período, conforme DCTF e DIPJ apresentadas nestes
autos (anexadas à manifestação de inconformidade)”.
8.

Se é certo que, compulsando-se as referidas Declarações, não se vê tributo a pagar
no referido período de apuração (e-fls. 91/106 e 135, respectivamente), também é certo que o
valor de R$ 75.669,53 compôs o saldo negativo do período, como se vê da DComp que aponta a
origem do direito creditório requerido (e-fls. 8).
9.

Nesse passo, não existindo a referida parcela de crédito a compor o direito
creditório, uma vez que a estimativa não foi paga nem compensada, neste tópico, não assiste
razão à Recorrente.
Estimativas não homologadas
10.

Aqui, a Recorrente aduz que “[...] se o valor objeto da DCOMP não homologada
integrar saldo negativo de CSLL, o direito creditório pleiteado deve ser deferido, pois ao final do
exercício o débito tributário referente à estimativa restará constituído pela confissão de dívida e
será objeto de cobrança”.
11.

As estimativas pertinentes aos períodos de apuração de janeiro e de dezembro de
2012 foram compensadas com créditos requeridos no âmbito dos processos no
10380.906812/2014-09, 10380.905236/2013-93 e 10380.903555/2013-64. Todos foram
indeferidos pela Autoridade Fiscal e aguardam julgamento nesta 2a instância recursal.
12.

Todavia, diga-se que o entendimento quanto à matéria hoje prevalecente no
âmbito deste Conselho se encontra consubstanciado em seu enunciado sumular de no 177,
coincidente ao da Interessada: “[e]stimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”.
13.

Pelo exposto, neste tópico, assiste razão à Recorrente, importando em
reconhecimento das parcelas nos montantes de R$ 117.746,77 e de R$ 14.008,33.

CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reconhecer as parcelas de estimativas referentes aos períodos de apuração de
janeiro e dezembro do ano-calendário de 2012.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.513 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903006/2015-51

Fl. 305
DF CARF MF
Original